Tribunal: TJMT
Processo: 1003896-35.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003896-35.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUZANA NUNES RONDON - CPF: 161.916.091-91 (AGRAVANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1003896-35.2017.8.11.0041

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM BASE EM ENTENDIMENTO DOMINANTE – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ - MULTA COMINATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

I – Não existe violação ao artigo 932, V, do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema.

II – A aplicação de multa cominatória, que tem por objetivo constranger o cumprimento específico da obrigação, poderá, em momento posterior, quando analisado o
quantum
contabilizado da multa, sofrer adequações com base nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

III - Em que pese o atraso no cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira agravante, tenha causado algum dissabor, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva, sob pena de causar enriquecimento ilícito, devendo ser adequada, portanto, ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1003896-35.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: SUZANA NUNES RONDON

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Suzana Nunes Rondon
, contra decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Neste momento, a agravante sustenta que o recurso de apelação cível está prejudicado, nos termos do artigo 1.008 do CPC, ante o exaurimento de seu objeto, ocasionado pelo julgamento do Agravo de Instrumento nº 1002754-51.2019.811.0000, interposto pelo banco, ora agravado, que culminou com a redução, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), da multa cominatória, por descumprimento de determinação judicial nesta ação revisional.

Diz que, ante este fato, a decisão agravada ofendeu aos artigos 485, VI, e 932, III, ambos do CPC, ao julgar o mérito do recurso de apelação cível, em vez de julgá-lo prejudicado, diante do anterior provimento do agravo de instrumento, que esvaziou o objeto do apelo.

Afirma, ainda, que a decisão agravada viola o artigo 505 do CPC, porque julgou novamente matéria já decidida no agravo de instrumento.

Também assevera a nulidade da decisão, por violação ao artigo 932, V, do CPC.

No mérito, sustenta que a decisão agravada viola o artigo 537, §1º, do CPC, porque atinge as astreintes vencidas antes da interposição da apelação, argumentando que a redução somente pode recair sobre as multas vincendas.

Por fim, assevera a ausência de desproporcionalidade e/ou enriquecimento ilícito capaz de justificar a redução da multa cominatória.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 20845994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1003896-35.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a agravante se insurge contra a decisão, que
deu provimento ao recurso de apelação cível, interposto pelo banco agravado, apenas para reduzir a multa cominatória para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, o fato é que a decisão proferida no agravo de instrumento não transitou em julgado, porquanto pendente de análise de recurso endereçado ao Superior Tribunal de Justiça.

Portando, não há que se falar em violação aos artigos 485, VI, 932, III, e 505, todos do CPC.

Também não existe a alegada
violação ao artigo 932, V, do CPC, porquanto
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:

Súmula 568. “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante
acerca do tema
.
”

Como realçado na decisão agravada, a
instituição financeira apelante, ora agravada, se insurge contra o valor apurado a título de multa diária, no montante de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), calculado sobre o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), multiplicado pelos 68 dias de descumprimento da ordem judicial para o cumprimento da obrigação, determinada nesta ação revisional de contrato, ajuizada pela agravante, consubstanciada na limitação dos descontos de empréstimos em 30% (trinta por cento) de seus vencimentos.

Acerca da aplicação de multa cominatória, o Código de Processo Civil, em seus artigos 536 e 537, dispõe o seguinte:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

Ainda:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva
;

Assim, como cediço, a aplicação de multa cominatória, que tem por objetivo constranger o cumprimento específico da obrigação, poderá, a qualquer tempo, quando analisado o
quantum
contabilizado da multa, sofrer adequações com base nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso, verifica-se que de fato houve descumprimento da obrigação imposta pelo Juízo, para adequar o desconto de empréstimo em 30% (trinta por cento) dos vencimentos da apelada.

Todavia, o valor em questão se mostra demasiadamente excessivo, em especial quando comparado com o valor da causa e ao valor do proveito econômico obtido.

A autora manejou esta ação revisional de contratos bancários, cumulada com pedido de limitação de desconto em folha de pagamento.

Após o deslinde do feito, a perícia contábil apurou em favor da autora, o montante de R$ 3.926,44 (três mil novecentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), a título de recálculo das parcelas contratadas, além da quantia de R$ 13.871,78 (treze mil oitocentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos) concernente ao reembolso dos seguros cobrados indevidamente.

Ao somar os valores supramencionados, denota-se que o valor da obrigação principal da lide revisional totaliza o montante de R$ 17.798,22 (dezessete mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), circunstância que evidencia a completa desproporcionalidade da quantia em questão, quando comparada ao da multa cominatória.

Em que pese o atraso no cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira apelante, ora agravada, tenha causado algum dissabor, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva, sob pena de causar enriquecimento ilícito, devendo ser adequada, portanto, ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); como, aliás, estabelecido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1002754-51.2019.8.11.0000
, levado a efeito na sessão ordinária do dia 19/06/2019.

Nesse sentido, segue a jurisprudência pacificada pela Corte Superior:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GOOGLE. YOUTUBE. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTEÚDO REPUTADO OFENSIVO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROVEDOR. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OFENSOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. 1. Ação ajuizada em 31/10/2012. Recurso interposto em 14/10/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal compreende as seguintes controvérsias: (i) a responsabilidade do recorrente por conteúdo gerado por terceiros em aplicação de internet por ele mentido; (ii) a configuração de dano moral e o valor de sua reparação; e (iii) eventual excesso no valor das multas diárias aplicadas sobre o recorrente. 3. Esta Corte fixou entendimento de que "(i) não respondem os provedores objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais; (ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários; (iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos; (iv) devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso". Precedentes. 4. Aos provedores de aplicação, aplica-se a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor de aplicação torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao tomar conhecimento da lesão que determinada informação causa, não tomar as providências necessárias para a sua remoção. Precedentes. 5. Segundo a jurisprudência desta Corte, pode-se definir danos morais como lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, u, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. 6.
O valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir
, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp n. 1.641.133/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1º/8/2017);

OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O art. 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão
. 2. Isso porque "a natureza jurídica das astreintes – medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913/TO, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/5/2013). 3.
Consoante o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa
. Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 4. Diversamente, se o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, for transferido para o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial. 5. Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. 6. Esse critério, por um lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e de forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por outro, evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor, consequência não respaldada no ordenamento jurídico. 7. Aplicando-se esse entendimento, e diante das particularidades do presente caso, em que o valor da obrigação principal era de R$ 4.620,00 (quatro mil seiscentos e vinte reais), considero que a fixação da multa por descumprimento da ordem judicial em R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, distanciou-se dos critérios da razoabilidadee proporcionalidade, razão pela qual proponho a sua redução para R$ 500,00 (quinhentos reais), sem alteração, contudo, do número de dias em atraso, patamar que se revela adequado para punir a insistência da instituição financeira em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário, sem gerar, por sua vez, o enriquecimento sem causa dos ora recorridos. 8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.475.157/SC, desta relatoria, Terceira Turma, DJe de 6/10/2014).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. REDE SOCIAL. ORKUT. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR (ADMINISTRADOR). INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO. ESTRUTURA DA REDE E COMPORTAMENTO DO PROVEDOR QUE NÃO CONTRIBUÍRAM PARA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. RESPONSABILIDADES CONTRIBUTIVA E VICÁRIA. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS QUE POSSAM SER EXTRAÍDOS DA CAUSA DE PEDIR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDICAÇÃO DE URL'S. NECESSIDADE. APONTAMENTO DOS IP'S. OBRIGAÇÃO DO PROVEDOR. ASTREINTES. VALOR. AJUSTE. 1. (...) 10.
Nos termos do art. 461, §§ 5º e 6º, do CPC, pode o magistrado a qualquer tempo, e mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade das astreintes em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Valor da multa cominatória ajustado às peculiaridades do caso concreto.
11. "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório" (Súmula n. 98/STJ). 12. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1512647/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 05/08/2015)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 1003896-35.2017.8.11.0041

AGRVANTE:

SUZANA NUNES RONDON

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL AS

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Em 18/02/2019 o juízo de origem indeferiu o pedido do ora agravado de redução da multa, decisão por ele impugnada no Agravo de Instrumento nº
1002754-51.2019.8.11.0000, que foi parcialmente provido em 19/06/2019 para minorar o montante de R$ 340.000,00 para R$ 15.000,00.

Todavia, antes do julgamento daquele Recurso foi proferida sentença, dando como satisfeita a obrigação, extinguindo o Cumprimento de Sentença e facultando ao credor o levantamento da quantia depositada nos autos - R$ 357.798,22 (id nº 8317854 - Pág. 1).

Assim, quando interposta a Apelação, o agravado ainda tinha interesse na diminuição da multa, uma vez que o Agravo não havia sido julgado.

No mais, era necessário o provimento parcial da Apelação pois o juízo
a quo
, como já foi dito, considerou atendida a obrigação e possibilitou o levantamento dos valores, o que evidentemente acarretaria prejuízo ao devedor, situação que impede concluir pela perda do objeto e consequente não conhecimento do Recurso, já que implicaria no trânsito em julgado da sentença.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 29 DE JANEIRO DE 2020:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020